Tribunal: TJMT
Processo: 1004022-78.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004022-78.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA - CNPJ: 02.749.595/0001-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), S G L DA SILVA LTDA - CNPJ: 28.743.156/0001-81 (RECORRIDO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º DA LEI N. 10.209/2001. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 MESES PARA COBRANÇA INSTITUÍDO PELA LEI N. 14.229/2021. FATOS ANTERIORES. CONTAGEM DE 12 MESES A PARTIR DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei n. 10.209/2001 estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento de Vale-Pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

O inadimplemento dessa obrigação de pagar o Vale-Pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei n. 10.209/2001), multa cujo prazo de cobrança prescreve em 12 (doze) meses contados da data de realização do transporte, conforme a Lei n. 14.229/2021.

O STJ possui entendimento pacífico de que o prazo prescricional de 12 (doze) meses somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou (21/10/2021), deixando de incidir caso o prazo de prescrição aplicável anteriormente (prazo decenal do art. 205 do Código Civil) já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova.

Preliminar de prescrição acolhida.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por S G L DA SILVA EIRELI – EPP contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedente pedido formulado na inicial para
“(...) nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01, condenar o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”
.

Em argumento recursal, a Recorrente arguiu preliminar de prescrição do direito de pleitear o recebimento do Vale-Pedágio. Contudo, não sendo este o entendimento da Turma, pugna pela reforma da sentença no sentido de julgar a demanda improcedente por falta de provas.

A Recorrida apresentou contrarrazões nas quais, preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente,
afasto
a preliminar trazida nas contrarrazões porque da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

Ressai dos autos que a TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA - ME ajuizou ação em desfavor da Recorrente, requerendo a condenação desta ao pagamento de indenização relativa a não antecipação do Vale-Pedágio em transporte de carga realizado pela parte autora no ano de 2019.

Pois bem.

A respeito da antecipação do Vale-Pedágio, dispõe o artigo 8º da Lei n. 10.209/2001, que:
“Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”
.

Nesse sentido, da releitura do caderno processual, verifica-se que a Recorrente não apresentou provas de que a autora tenha recebido o Vale-Pedágio, enquanto há comprovação dos valores desembolsados para pagamentos dos pedágios, por meio de documentos acostados com a inicial (id. 187501664).

Todavia, antes de se aplicar a penalidade mencionada anteriormente, deve-se observar o
prazo prescricional de 12 (doze) meses
, contados da data de realização do transporte, para cobrança de multa/indenização referente ao Vale-Pedágio, conforme previsto no parágrafo único do artigo 8º, da Lei n. 10.209/2001 (incluído pela Lei n. 14.229/2021).

Quanto à regra de transição após a vigência da Lei n. 14.229/2021, o STJ firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8º DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses.

6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova.

7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei nº 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021. (...)

(REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.) (destaquei)

Diante do exposto, tendo em vista que no presente caso
o transporte da carga se deu em abril/2019
, a Lei n. 14.229/2021 entrou em vigor na data de 21/10/2021 e
a ação foi proposta apenas em 17/04/2023
, ou seja, mais de 12 (doze) meses após a vigência da referida Lei, chego à conclusão de que
a pretensão autoral se encontra prescrita
.

Nesse sentido já decidiu esta Turma Recursal em caso semelhante:

RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -TRANSPORTE DE GRÃOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO -
INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º DA LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO DE 12 MESES INSTITUÍDA PELA LEI Nº 14.229/2021 – FATOS ANTERIORES A REFERIDA LEI – CONTAGEM DE 12 MESES A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI
– PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
O Artigo 5°-A, §2°, da Lei 11.442/2007, prevê que “O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
A Lei 10.209/2001 (Institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e dá outras providências), sendo um direito da parte reclamante o recebimento do valor do pedágio, sob pena do embarcador indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, segundo o seu artigo 8º.
O STJ possui entendimento pacífico de que o prazo prescricional de fatos ocorridos anteriormente a vigência da Lei nº 14.229/2021, somente entrarão na regra geral de prescrição do Código Civil se o prazo prescricional for esgotado antes da vigência da referida Lei, caso contrário, será aplicado o prazo prescricional de 12 meses a partir da vigência da Lei 14.229/2021 (21/10/2021).
Preliminar de prescrição acolhida.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido.
(N.U 1000134-04.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) (destaquei)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para
acolher a preliminar de prescrição
, via de consequência, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023